Tribunal: TJSP
Processo: 1039723-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039723-42.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039723-42.2019.8.26.0002 -Voto no 23093 jma
2
VOTO No 23093
APELAÇÃO CÍVEL No 1039723-42.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEXANDRE BATISTA ALVES
APELANTE: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Alegação de
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito
desconhecido pela autora. Documentos que comprovam a existência
da dívida. Conjunto probatório que permite concluir pela licitude do
apontamento. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 129/132) que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada pela ora apelante, condenando-o ao pagamento de custas processuais e
de honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa, observado o benefício da
gratuidade.
Insurge-se a autora, sustentando, em breve síntese, que os documentos
apresentados pela apelada não comprovam a dívida que ora se discute. Insiste fazer jus
à indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 145/158).
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais, na qual alegou a ora apelante que seu nome foi
inscrito em cadastros de inadimplentes por débito que não reconhece, no valor de R$.
221,82.
A r. sentença que, com acerto, julgou improcedente a ação principal e
parcialmente procedente a reconvenção deve ser mantida, inclusive por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039723-42.2019.8.26.0002 -Voto no 23093 jma
3
fundamentos.
A apelada, em contestação, desincumbindo-se de seu ônus (art. 373, II,
do CPC), esclareceu que os apontamentos são relativos à crédito a ela cedido pelo
Banco do Brasil. Apresentou o instrumento de cessão e também o contrato bancário que
deu origem ao débito (fls. 41/45).
Nota-se que, após a juntada dos documentos, a apelante não negou a
contratação do crédito. Somente teceu alegações genéricas e fugidias, o que é
insuficiente para lançar dúvida quanto à veracidade da prova produzida pela recorrida.
Mas sem razão, já que a cessão de crédito permite que o cessionário
promova as medidas necessárias à tutela do direito creditício, inclusive a de solicitar a
inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, que tem previsão legal
(Lei no. 8078/90, artigo 43).
No ponto, por amor ao debate, importante ressaltar que, em recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Moura Ribeiro afirmou que: “Seja em
uma relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação consumerista,
a ausência da notificação do cedido não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de
promover os atos necessários à conservação dessa mesma dívida, como a inscrição do
devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.” (Recurso Especial no
1.604.899/SP; Ministro Moura Ribeiro; Data do Julgamento: 04.04.18)
Acrescente-se, ainda, que há identidade entre o número da operação do
apontamento e daquele constante do instrumento apresentado pela apelada.
No mais, de fato, nos termos do juízo a quo, “a notificação de inclusão do
nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito é providência afeta à entidade
mantenedora do cadastro de inadimplentes.”.
Assim, a solução de improcedência era de rigor, não comportando reparos
a r. decisão recorrida.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039723-42.2019.8.26.0002 -Voto no 23093 jma
4
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para 15% do valor da causa, observado o
benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator